Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700491-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HORRANA THATYELLE MEDEIROS DE LIMA IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIANA FRIEDRICH MAGRO em favor de HORRANA THATYELE MEDEIROS DE LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 8/11/2023, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, valendo-se do direito ao silêncio perante a autoridade policial. Aduz que foi encontrada na posse da paciente apenas 1 (uma) porção de maconha, com 4,33g (quatro gramas e trinta e três centigramas), 1 (uma) de cocaína, com 0,67g (sessenta e sete centigramas) e a quantia de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais). Sustenta a ausência dos requisitos para manutenção da segregação cautelar da paciente, alegando que a pouca droga apreendida em seu poder e o desconhecimento quanto à origem do dinheiro constituem-se em provas que, provavelmente, levará ao reconhecimento de sua condição de usuária. Reforça a pouca quantidade de droga apreendida, o que considera ínfimo para justificar o cerceamento da liberdade da paciente, sobretudo quando a lei autoriza a fixação de outras medidas cautelares que não a prisão. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Argumenta que a materialidade do delito não pode se pautar tão somente no depoimento de uma pessoa que informou ter comprado droga da paciente e não se pode interpretar o seu silêncio perante a autoridade policial em seu desfavor. Quanto ao dinheiro, afirma que se trata de quantia para pagamento do aluguel da moradia da paciente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês, e sua prisão ocorreu dois dias antes, a indicar que tais valores eram destinados para tais fins. Ressalta que a liberdade da paciente não oferece perigo algum à ordem pública, não sendo possível manter sua segregação cautelar somente pela gravidade abstrata do delito, ainda mais havendo grande controvérsia acerca da autoria. Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência e realça, novamente, que a fixação de outras medidas cautelares se mostra mais proporcional, adequada e suficiente para as particularidades do caso. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de plano, o constrangimento ilegal apontado. A paciente foi presa em flagrante em 8/11/2023, acusada da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Nota de Culpa n. 420/2023, ID 177654648), sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 9/11/2023 (Ata ID 177685156). A denúncia ofertada pelo Ministério Público e recebida em 27/11/2023 (decisão ID 179059812) apresenta a mesma dinâmica dos fatos descritos no inquérito policial, a reforçar a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria. Formulado pedido de liberdade provisória ao juízo natural, a pretensão foi indeferida em 13/12/2023, dando-se destaque à decisão do Juízo do NAC, que ressaltou a reincidência da paciente em crimes dolosos e o fato de ser sido definitivamente condenada por tráfico de drogas, voltando a delinquir antes de cumprir a pena, permitindo a conclusão de que o édito condenatório não foi suficiente para frear seu ímpeto criminoso. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E as circunstâncias acima ressaltadas, bem como o fato de a paciente ter sido presa no curso de investigação criminal que apurava o intenso tráfico de drogas na região, na posse de uma porção de maconha, uma porção de cocaína e dinheiro em espécie, somado ao fato de ter sido indicada pelo usuário como a pessoa que lhe vendeu a droga que portava, evidenciam a presença dos requisitos legais autorizadores da manutenção da segregação cautelar da paciente. A decisão cumpre, portanto, os requisitos do art. 315 do CPP e dos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. De outro giro, conquanto as provas inquisitoriais precisem ser confirmadas em juízo, há se de destacar que, nesta fase incipiente em que se encontra o feito, prevalece o princípio do in dubio pro societate. Ademais, a via estreita do habeas corpus impede a valoração da prova, sob pena de supressão de instância. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente. Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 14:29:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator